Tribunal: TJDFT
Processo: 0755208-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PEDÁGIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABALROAMENTO COM CANCELA DO PEDÁGIO. DANO EM VEÍCULO. AUSÊNCIA DA DEVIDA CAUTELA POR PARTE DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, que pretendia a condenação da requerida a reparar os danos causados no veículo da parte autora, quando da passagem pela cancela de pedágio.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 57652714.

3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).

4. Na inicial, narra a parte autora que em 18/12/2020, sofreu danos em seu veículo Amarok V6 HIGH AC4, placa PBK 3050, decorrentes do fechamento repentino de “cancela/catraca automática” na praça de pedágio de Jacarezinho/PR, em rodovia administrada pela requerida. Afirma que o evento danoso é qualificado pelo fechamento repentino da “cancela/catraca automática” e não de avanço do automóvel com a cancela já fechada. Requereu seja a requerida condenada a reparar os danos materiais, no importe de R$ 2.461,40 (dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), além de danos morais no importe de R$ 10.000 (dez mil reais).

5. Consoante disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, a obrigação de indenizar por ato ilícito exige a presença de três elementos, quais sejam, a existência de conduta antijurídica dolosa ou culposa, que resulte em um dano, além de nexo de causalidade entre o dano e a conduta. Todavia, a responsabilidade objetiva atribuída à parte requerida não a impede de comprovar eventual causa excludente de responsabilidade, na forma disposta no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Pela análise do conjunto probatório anexado aos autos, verifica-se que o evento danoso ocorreu por imprudência da própria parte autora, visto que não observou a sinalização da cancela no momento da passagem. No vídeo anexo à contestação (ID 57652638), é possível visualizar que o caminhão que transitava à frente do veículo da autora passa pela cancela quando esta estava fechada e com sinal vermelho. Por sua vez, a parte autora, que não guardava distância de segurança do referido caminhão, também passa pela cancela ainda com sinal vermelho, ocasionando assim os danos em seu veículo, não havendo que se falar, portanto, em qualquer falha na prestação do serviço da parte requerida.

7. Conforme pontuou o Juízo de origem, o vídeo, nos segundos 22/24 é ainda mais esclarecedor quanto à imprudência do autor em avançar quando o momento não lhe era propicio, quando a tag de seu veículo ainda não tinha sido lida, em razão da proximidade com o veículo que lhe seguia à frente, o que somente veio a ocorrer em momento posterior.

8. Restando demonstrado que a falta de cautela da recorrente foi o fator preponderante a causar os prejuízos que sofreu, não há como imputar à requerida qualquer conduta antijurídica, seja dolosa ou culposa, conforme artigos 186 e 927 do Código Civil. Dessa forma, não tendo a recorrente demonstrado fato constitutivo do seu direito, nos termos do que preconiza o artigo 373, I, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.